Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELSON VIANA DA SILVA (ID 50712322) contra a decisão monocrática de ID 50231561, que, após o indeferimento do pedido de restituição do prazo recursal, reconheceu a preclusão do comando de recolhimento das custas iniciais (além da realização do depósito prévio) e, diante da inércia do demandante, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. O embargante reputa prematura a extinção do feito. Segundo alega, contra o pronunciamento que indeferiu o pedido de restituição de prazo recursal caberia agravo interno. No entanto, antes de exaurido o prazo para interposição da aludida espécie recursal, sobreveio a decisão extintiva. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ver sanado o vício apontado. Contrarrazões sob ID 51196365. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ainda, admite-se excepcionalmente a oposição de embargos de declaração para corrigir premissa equivocada, decorrente de erro material. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.983.925/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2022. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) Embora o embargante tenha apontado a existência de omissão, entendo que o vício constatado na hipótese mais se amolda ao conceito de premissa fática equivocada. Antes de avançar, todavia, faz-se necessária breve digressão, já delineada em pronunciamentos anteriores. A decisão de ID 48342591, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo demandante e renovou o comando de recolhimento das custas iniciais (incluída a realização do depósito prévio), foi disponibilizada no DJe em 03/07/2023 (ID 48569873). Em 24/07/2023, enquanto ainda possível a interposição de agravo interno, o demandante apresentou pedido de restituição do prazo, acompanhado do atestado médico. A pretensão foi indeferida pelo pronunciamento de ID 49408097 (disponibilizada no DJe em 02/08/2023) e, na ocasião, determinou-se que fosse certificado, pela Secretaria, o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID 48342591 (atinente à rejeição dos embargos e à retomada do comando de recolhimento de custas). Com o retorno dos autos, foi proferida a decisão embargada (ID 50231561), nos seguintes termos: [...] Não obstante inicialmente deferida a gratuidade de justiça (ID 44014369), o aludido benefício foi revogado, porquanto acolhida a preliminar suscitada pelos requeridos na peça defensiva (ID 47363705). E, considerando que o art. 968, II, do CPC dispõe sobre condição de procedibilidade da ação rescisória, foi determinado o recolhimento das custas e a realização do correspondente depósito. Os embargos de declaração opostos pelo demandante (ID 47731468) foram rejeitados, ocasião na qual retomado o comando atinente às custas e ao depósito prévio (ID 48342591), sob pena de indeferimento da inicial – a decisão foi disponibilizada no DJe em 03/07/2023 (ID 48569873) Rejeitado o pedido de restituição do prazo recursal, nos termos da decisão de ID 49408097, há de se reconhecer a preclusão do pronunciamento de ID 48342591, em 25/07/2023. Como consequência, sem que tenha havido oportuna insurgência e não efetuado o depósito prévio, tampouco o recolhimento das custas iniciais, falta à presente demanda um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 330, IV do CPC e, ato contínuo, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2o, CPC) [...] De fato, como pontuado pelo embargante, embora não tenha havido oportuna insurgência contra o pronunciamento de ID 48342591, a decisão embargada foi proferida antes de exaurido o prazo de quinze dias para interposição de agravo interno contra o indeferimento do pedido de restituição. Constatada a premissa fática equivocada decorrente de erro material, a sua correção conduz necessariamente à reforma do decisum, com a devolução do prazo residual, conforme preceituado no art. 221 do CPC. Quando proferida a decisão embargada, em 17/08/2023, ainda restavam ao demandante/embargante 6 (seis) dias de prazo para impugnação do pronunciamento de ID 49408097, publicado em 03/08/2023. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão recorrida (ID 50231561) e restituir ao embargante o prazo de 6 (seis) dias, contados desde a publicação da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator